Tribunal: CARF
Processo: 13027.000045/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.000045/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
DEJAMO BUZZETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
O cálculo do imposto devido sobre os RRAs deve ser feito mediante utilização
de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos - aplicação do Recurso Extraordinário no
614.406/RS e art. 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DEJAMO BUZZETTI contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Porto Alegre –
DRJ/POA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$64.076,46
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13027.000045/2011-99
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13027.000045/2011-99

(sessenta e quatro mil e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) a título de IRPF
suplementar, juros de mora, multa de ofício referente ao exercício de 2008.
Conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal, foi apurada
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor
de R$ 133.495,52 [cento e trinta e três mil quatrocentos e
noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos], auferidos
pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.180,68
[cinco mil cento e oitenta reais e sessenta e oito centavos]. (f.
11)
Em sua peça impugnatória (f. 3/9) asseverou, inicialmente, a nulidade na
Notificação de Lançamento por afronta ao art. 3o do CTN, valendo-se dos seguintes termos:
Em 03.05.2002 o Impugnante ingressou com ação judicial para
obter o reconhecimento de tempo de serviço, para fins de assegurar
sua aposentadoria por tempo de contribuição (processo n°
2002.71.04.004324-2). Conforme decisão de 2a instância, foi
reconhecido o direito de aposentadoria a partir de 10.05.2001
(...)
Na data de 28/01/2011, o Impugnante foi notificado acerca de
lançamento fiscal de IRPF embasado em "Omissão de
Rendimentos Recebido de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal". Tal lançamento foi feito sobre os valores
recebidos na mencionada ação judicial.
(...)
Cabe salientar que esse lançamento calculou o valor do imposto
devido tomando por base apenas a data do efetivo pagamento,
lançando o tributo para o ano calendário de 2007 (Exercício de
2008). Não considerou que se tratavam (sic) de rendimentos
recebidos acumuladamente, referentes ao período de maio de 2001
a junho de 2006, correspondente a 62 (sessenta e dois) meses.
(...)
Foram recebidos acumuladamente, de uma só vez, apenas porque a
Administração Pública (INSS) negou o seu pedido administrativo
de aposentadoria no momento oportuno, por motivos ilegais,
conforme reconhecido pelas decisões judiciais.
Também é necessário salientar que os valores mensais de
aposentadoria referentes aos 24 primeiros meses não ultrapassavam
o limite de isenção para incidência do IRPJ.” (f. 3/4)

Se insurgiu contra a aplicação do regime de caixa e pleiteou a determinação do
cancelamento dos valores lançados.
Ao apreciar as razões declinadas, restou assim ementado o acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13027.000045/2011-99

Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA
JURÍDICA DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de
rendimentos
na
declaração
de
ajuste
anual,
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial. (f. 106)

Intimado do acórdão apresentou, em 18/04/2013, recurso voluntário (f.
122/131), reiterando todas as teses da impugnação, com diversas passagens idênticas. Apenas
acrescentou que teria a Administração competência para realizar interpretação sistemática e
teleológica das normas tributárias (f. 128/130).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Da leitura das razões lançadas acerca da indigitada nulidade da atuação resta
evidente estar umbilicalmente atrelada ao mérito, razão pela qual passo apreciá-las em conjunto.
O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os custos
com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário –, sob a sistemática do art.
543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal
concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os
RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de
competência).
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do RICARF, tem-se que os RRAs
recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei
7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art.
12 da Lei 7.713/1988.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13027.000045/2011-99

Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida
pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda
incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-
calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal,
e não pelo montante global pago extemporaneamente (Processo no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO
CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de
referência
(regime
de
competência)
(Processo
no
13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).
Registro que o fato de ser reconhecida a necessidade de aplicação do regime de
competência, não significa padecer o lançamento da mácula da nulidade. Isso porque, não
vislumbro estar-se modificando o critério jurídico da autuação, mas tão-somente aplicando-se
entendimento de observância obrigatória que melhor explicita qual seria regime aplicável.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13027.000045/2011-99

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital